Tribunal: TJDFT
Processo: 0724600-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO SUBTRAÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PENA FIXADA NO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os pedidos não analisados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos, cuidando-se de verdadeira inovação recursal, a qual torna incabível a apreciação da questão nesta seara processual, por configurar supressão de instância.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do furto qualificado mediante fraude, consubstanciado na utilização de cartão bancário subtraído para realização de compras em nome da vítima, impõe-se a manutenção da condenação.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, III, e art. 77, ambos do Código Penal).
3.1. Quanto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 269).
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.